Tribunal: TCU
Processo: 006.057/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não implantação do Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Suzano/SP no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em virtude da não implantação do Piso Fixo de Média Complexidade (PFMC) com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Suzano/SP no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, §§ 1o ao 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o ao 5o e 8o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Marcelo de Souza Cândido revel, para todos os efeitos; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Suzano/SP comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2012 654,76 13/2/2012 977,46 13/2/2012 977,45 16/2/2012 1.329,50 16/2/2012 1.329,50 17/2/2012 1.400,00 22/2/2012 1.329,50 22/2/2012 1.329,50 2/3/2012 373,33 9/3/2012 570,48 9/3/2012 1.096,61 9/3/2012 1.096,60 21/3/2012 1.329,50 21/3/2009 1.329,50 9/4/2012 1.381,85 9/4/2012 1.381,84 20/4/2012 1.500,00 20/4/2012 1.500,00 30/4/2012 0,30 30/4/2012 0,30 7/5/2012 1.381,85 7/5/2012 1.381,84 21/5/2012 1.500,00 21/5/2012 1.500,00 31/5/2012 0,30 31/5/2012 0,30 5/6/2012 6.000,00 11/6/2012 972,60 11/6/2012 972,64 11/6/2012 163,69 11/6/2012 245,51 11/6/2012 409,25 21/6/2012 1.500,00 21/6/2012 1.500,00 29/6/2012 0,30 29/6/2012 0,30 29/6/2012 0,30 29/6/2012 0,30 29/6/2012 0,30 29/6/2012 0,30 10/7/2012 1.381,85 10/7/2012 1.381,84 20/7/2012 1.500,00 20/7/2012 1.500,00 27/7/2012 6.000,00 31/7/2012 0,30 31/7/2012 0,30 31/7/2012 0,30 6/8/2012 1.381,85 6/8/2012 1.381,84 20/8/2012 1.500,00 20/8/2012 1.500,00 29/8/2012 6.000,00 30/8/2012 12.656,00 31/8/2012 0,30 31/8/2012 0,30 31/8/2012 0,30 31/8/2012 0,30 31/8/2012 0,30 6/9/2012 1.381,85 6/9/2012 1.381,84 10/9/2012 1.140,00 21/9/2012 1.500,00 21/9/2012 1.500,00 21/9/2012 8,00 21/9/2012 8,00 21/9/2012 6.000,00 28/9/2012 0,30 28/9/2012 0,30 28/9/2012 0,30 28/9/2012 0,30 22/10/2012 1.500,00 22/10/2012 1.500,00 26/10/2012 6.000,00 7/11/2012 1.381,85 8/11/2012 1.381,84 21/11/2012 1.500,00 22/11/2012 1.500,00 22/11/2012 6.000,00 10/12/2012 2.763,69 13/12/2012 2.763,69 13/12/2012 6.000,00 21/12/2012 1.500,00 21/12/2012 1.500,00 13/2/2012 2.000,00 8/11/2012 10.400,00 22/11/2012 10.400,00 13/12/2012 10.400,00 9.3. dar ciência ao Município de Suzano/SP de que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. comunicar o inteiro teor esta deliberação: 9.4.1. à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, inclusive a fim de subsidiar a análise da prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 2013 ao Município de Suzano/SP para execução dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE); e 9.4.2. aos responsáveis, para ciência.